Tribunal: TJSP
Processo: 2386205-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

27/05/2026

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal – Insurgência da agravada - Sobreveio acórdão no agravo de instrumento de origem - Perda do objeto - Recurso prejudicado.